Tribunal: TJSP
Processo: 1011656-97.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENSÃO POR MORTE - FILHA SOLTEIRA DE MILITAR - Pretensão ao restabelecimento do benefício, com pagamento dos atrasados - Impossibilidade - Autora que convive em união estável com o pai de seus filhos - Causa extintiva - Fato bem demonstrado nos autos - Desnecessidade de coabitação - Inteligência do art. 1.723 do CC - Recurso não provido.